Tribunal: TJSP
Processo: 1008315-06.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Imóvel rural ou urbano Base de cálculo Lei Estadual no 10.705/00 Alteração promovida pelo Decreto no 55.002/09 Majoração Ofensa ao princípio da legalidade Inteligência do artigo 146, III, da Constituição Federal e do artigo 97, II e §1o do Código Tributário Nacional. Recurso não provido.